Tribunal: TJDFT
Processo: 0720183-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Contrato de cessão de direitos aquisitivos sobre imóvel. Imputação de inadimplemento ao cessionário. Resolução do pacto. Reconvenção. Indenização em razão da realização de benfeitorias. Réu/reconvinte. Produção de prova pericial. Indeferimento. Julgamento antecipado da lide. Pretensão reconvencional desacolhida. Fundamento. Ausência de evidenciação dos fatos constitutivos. Cerceamento de defesa. Qualificação. Existência, natureza e quantificação das benfeitorias. Questões controvertidas. Dilação probatória. Necessidade. Produção de prova técnica. Imperiosidade. Nulidade proclamada. Sentença. Cassação. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, em ambiente de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais aviada com lastro no inadimplemento havido e imputado à contraparte no que tange ao contrato de cessão de direitos sobre imóvel celebrado, a par de promover o julgamento antecipado da lide, dentre outras providências, acolhera em parte os pedidos inaugurais, decretando a rescisão e condenando o réu ao pagamento de lucros cessantes, e rejeitara, por outro lado, a pretensão reconvencional formulada pelo cessionário almejando a restituição dos valores supostamente vertidos com benfeitorias implementadas no imóvel objeto do negócio desconstituído.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo advindo do réu/reconvinte cinge-se à aferição da subsistência de cerceamento de defesa em razão do julgamento da ação no estado em que o processo se encontrava, isto é, sem o deferimento da prova pericial demandada e, eventualmente ultrapassada essa arguição, se o assiste, na qualidade de cessionário dos direitos incidentes sobre o imóvel que perfazem o objeto do contrato declarado rescindido pela sentença arrostada, ao pagamento de indenização por benfeitorias alegadamente agregadas ao bem.
III. Razões de decidir
3. De conformidade com regra inerente ao sistema processual orientado pela ampla defesa, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, de forma que, insubsistente prova material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam dilação probatória, precisamente a existência, natureza e valoração das benfeitorias que o réu/reconvinte afirmara ter consumado no imóvel, resta por obstado que a ação seja julgada antecipadamente, olvidando a realização da instrução que poderá ser fundamental para o perfeito enquadramento dos fatos, influenciando, em última síntese, o julgamento da demanda (CPC, art. 369).
4. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a prova técnica postulada pela parte consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, a não asseguração de sua produção resulta, máxime quando os elementos documentais carreados restaram impugnados pela contraparte, na inferência de que a resolução antecipada da lide sem a asseguração da sua produção consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa e de produção de provas que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal, notadamente quando desacolhido o pedido contraposto sob o prisma de que os fatos constitutivos de seu direito não restaram aparelhados de lastro material (CPC, arts. 369 e 373, II; CF, art. 5o, LV).
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Exame do mérito prejudicado. Unânime